Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO ADVOGADO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. DESATENDIMENTO. NULIDADE INSANÁVEL.

I – O art. 272, §5o, do Código de Processo Civil, estabelece que constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento acarretará a nulidade do ato.

II ­– Deu-se provimento ao recurso.